Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RESPEITO ÀS LEIS URBANÍSTICAS E DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 182 § 2o da Constituição Federal prevê que a “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” O direito à moradia não se sobrepõe a outros direitos e garantias fundamentais igualmente protegidos pela constituição.
2. A função social impõe limites ao direito de moradia para garantir o bem coletivo. A moradia deve estar de acordo com as leis urbanísticas e de proteção ambiental. Exige-se atuação do Poder Público quanto à ocupação desordenada do solo, para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade
3. A adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei é um dos princípios norteadores da política pública de desenvolvimento urbano no DF.
4. O art. 1o do Decreto 34.211/2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal, prevê: “Art. 1o A instalação e adequação da infraestrutura básica em caráter provisório nos assentamentos urbanos informais consolidados ou que estejam em fase de regularização no Distrito Federal atenderão ao disposto neste Decreto. Parágrafo único. É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização.”
5. No caso, embora a agravante sustente que o serviço de água deva ser reativado por estar em área em processo de regularização, o desligamento de água foi requerido pela própria Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal ao realizar ação operacional para coibir e erradicar irregularidades edilícias e ocupação irregular no solo.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.